Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Apelação cível – Embargos do devedor – Financiamento imobiliário – Prazo do contrato superior ao período para pagamento das prestações - Prescrição quinquenal consumada.
1. A diferença entre o prazo do contrato (240 meses) e o período para pagamento da prestação (180 meses) encontra justificativa na eventualidade de saldo residual, a ser quitado no prazo remanescente (60 meses).
2. A execução não tem por objeto saldo residual – sequer alegado -, mas, sim, as prestações “ordinárias” (176) inadimplidas ao longo do prazo de 180 meses.
3. Contando-se o quinquênio prescricional a partir do vencimento da última prestação, apesar da antecipação do vencimento motivada pela inadimplência, verifica-se que, quando ajuizada a execução, estava consumada a prescrição.